Tribunal: TJES
Processo: 5003552-66.2018.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2020-08-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003552-66.2018.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: EDINALDO LUIS VIGUINI
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. (1) TELEFONIA MÓVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZADA. SERVIÇO BLOQUEADO. LINHA MÓVEL UTILIZADA PARA CONTATAR CLIENTES E FORNECEDORES. VENDA DE PRODUTOS. PEQUENO PRODUTOR RURAL. (2) SENTENÇA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. DANO MATERIAL NÃO CONFIGURADO, FACE AUSÊNCIA DE PROVAS SOBRE O FATURAMENTO MÉDIO DA RECORRIDA. CONDENAÇÃO NO IMPORTE DE 15.000,00 (QUINZE MIL REAIS) A TÍTULO DE DANOS MORAIS. (3) RECURSO NO SENTIDO DE POSTULAR A MODIFICAÇÃO “IN TOTUM” DA SENTENÇA, JULGANDO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. SUBSIDIARIAMENTE, PUGNA PELA REDUÇÃO SUBSTANCIAL DO VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO PELO JUÍZO A QUO. (4) CONTRARRAZÕES NO SENTIDO DE VER NEGADO O PROVIMENTO AO PROCRASTINATÓRIO RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA RECORRENTE, POR FALTA DE SUPEDÂNEO LEGAL, MANTENDO A RESPEITÁVEL DECISÃO DE 1° GRAU. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (5) FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFIGURADA DIANTE DA SUSPENSÃO DO SERVIÇOS DE TELEFONIA, IMPEDINDO QUE O CONSUMIDOR PUDESSE TANTO EXERCER SUA ATIVIDADE ECONÔMICA, COMO USUFRUIR DO SERVIÇO EM SEU USO COTIDIANO. TRANSTORNO QUE ULTRAPASSA O MERO DISSABOR. DANO MORAL ARBITRADO EM R$ 15.000,00 (QUINZE MIL REAIS). VALOR ACIMA DOS PADRÕES PARA SITUAÇÕES EQUIVALENTES EM PRECEDENTES DESTA TURMA RECURSAL. MINORAÇÃO PARA R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS), EM ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. REFORMA EM PARTE. (6) SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS, POIS A PARTE RECORRENTE SAGROU-SE VENCEDORA NA INSTÂNCIA RECURSAL EM, AO MENOS, PARTE DE SEU PLEITO (ART. 55, da LJE e PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO E INTERPRETAÇÃO DE LEI nos autos nº 0000642-35.2017.808.9101, Disponibilizado no eDIARIO em 12/04/2018).

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.